Tribunal: TJMT
Processo: 0058195-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058195-47.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), OSVALDO MOLEIRO NETO - CPF: 992.135.402-72 (APELADO), RAFAEL SILVA MACHADO - CPF: 036.734.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, para condenar a requerida ao pagamento de: (i) R$ 5.000,00 a título de danos morais; (ii) R$ 13.694,01 a título de lucros cessantes; (iii) cláusula penal no valor de R$ 10.934,89, todos os valores com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês conforme a base de cálculo indicada na sentença. Houve também fixação de sucumbência recíproca (30% para a autora e 70% para a ré). A apelante alegou cerceamento de defesa, pleiteou o abatimento de valores já pagos a título de lucros cessantes, impugnou a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes e negou a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (ii) definir se deve ser abatido do valor dos lucros cessantes o montante já pago ao autor; (iii) estabelecer se é admissível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes no caso concreto; (iv) determinar se há configuração de dano moral indenizável diante do atraso e dos vícios do imóvel entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de provas, quando o conjunto probatório já permite o julgamento do mérito, não configura cerceamento de defesa, nos termos do princípio da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional do juiz.

4.

É devido o abatimento do valor de R$ 7.005,99 já recebido pelo autor a título de lucros cessantes, como reconhecido expressamente na petição inicial e comprovado nos autos, devendo o valor ser descontado da condenação.

5.

A cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes é admissível no caso concreto, pois a cláusula contratual impugnada possui natureza coercitiva, distinta do caráter meramente indenizatório dos lucros cessantes, distinguindo-se da vedação contida no Tema 970 do STJ.

6.

A entrega de imóvel com atraso e vícios construtivos que impediram sua imediata utilização pelo comprador frustra legítima expectativa do consumidor e caracteriza dano moral indenizável, especialmente quando se trata de bem de valor elevado e destinado à moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova é legítimo quando o acervo probatório já é suficiente para formar o convencimento do julgador, não configurando cerceamento de defesa.

2.

Deve ser abatido do valor da condenação por lucros cessantes o montante já pago ao autor com esta finalidade.

3.

Admite-se a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes quando a penalidade contratual tiver caráter coercitivo e não indenizatório, distinguindo-se da hipótese do Tema 970 do STJ.

4.

O atraso na entrega do imóvel, aliado a vícios construtivos que inviabilizam sua imediata utilização, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o; 86; 370; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, Tema 970; TJMT, Apelação Cível n. 1029563-52.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 02.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

1.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

2.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 13.694,01 (treze mil seiscentos e noventa e quatro reais e um centavos) devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação;

3.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de cláusula penal no percentual de 2% do preço do imóvel, equivalente a R$ 10.934,89 (doz mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais.

Fixo honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da menor parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerente e 70% (setenta por cento) para a requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas que julga serem indispensáveis para atestar as alegações de que o atraso na entrega ocorreu por fato que fora de sua gerência e que realizou os reparos necessários em 15 dias.

No mérito, pede o abatimento do valor já pago à título de lucros cessantes, conforme recibo juntado pelo próprio autor e informado na petição inicial.

Argui que a cláusula penal não pode cumular com a condenação em lucros cessantes.

Defende que não houve prova do dano moral, portanto, não há responsabilidade de reparar.

Contrarrazões no Id n. 280614361.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais julgada parcialmente procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de provas que julga serem indispensáveis para atestar as alegações de que o atraso na entrega ocorreu por fato que fora de sua gerência e que realizou os reparos necessários em 15 dias.

Afirma que a produção dessa prova era de fundamental importância, no entanto não como pretendia fazer esass provas.

Ademais, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a compreensão da demanda e convencimento do julgador.

Desse modo, dispensável a dilação probatória.

Nesse sentido:

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, pede o abatimento do valor já pago à título de lucros cessantes, conforme recibo juntado pelo próprio autor e informado na petição inicial.

Na petição inicial o autor afirma explicitamente que recebeu R$7.005,99 referente à parcela do que lhe era devido em razão do pagamento de aluguel ante o atraso na entrega do imóvel e, no Id n. 280613939 - Pág. 99, assim, esse valor deve ser subtraído do montante devido pelo aluguel pago pelo autor entre agosto/2014 até maio/2015, considerando a locação mensal de R$2.300,00.

Em relação à cumulação da cláusula penal com a condenação em lucros cessantes, o Tema 970 do STJ veda a cumulação dos lucros cessantes e da cláusula penal moratória quando esta for estabelecida em valor equivalente ao locativo.

Neste caso, como se vê da condenação, o valor da multa apurado na sentença é aproximadamente metade do devido à titulo de lucros cessantes, assim, é hipótese diferente daquela prevista no Tema 970 do STJ, cabendo fazer a distinção do caso concreto.

Ademais, conforme anotado na sentença,
“Ao examinar os autos, mais especificamente a Cláusula 9a, item 9.1, percebe-se, claramente, que a cláusula penal ora discutida está relacionada não ao caráter compensatório das perdas e danos, mas, ao inequívoco viés coercitivo, o qual visa impelir, a pessoa responsável pelo cumprimento da obrigação, no caso a requerida, a adimplir com o compromisso contratual assumido”.

Quanto ao
abalo emocional, em se considerando que o autor adquiriu um bem que é considerado permanente, de alto valor, para estabelecer residência no local, que sonhou com a casa própria, e recebe um imóvel já com atraso e ainda com vícios que o impediu de entrar nele até maio do ano seguinte, caracteriza o ilícito que autoriza a reparação por danos morais, impondo-se a manutenção da reparação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

(...)

O atraso na entrega do imóvel, aliado à frustração legítima do consumidor e aos transtornos decorrentes dos vícios construtivos, caracteriza dano moral indenizável.

(...).”

(N.U 1029563-52.2019.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os R$
7.005,99 sejam descontados do valor devido à titulo de lucros cessantes, considerando a locação mensal de R$2.300,00 pelo período de agosto/2014 até maio/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025